Tribunal: TJDFT
Processo: 0703095-20.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA E REGIME DE CONVIVÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA FIXAÇÃO IMEDIATA DE CONVIVÊNCIA PATERNA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE RISCO OU URGÊNCIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO E PRÉVIA OITIVA DO GENITOR. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de guarda cumulada com regulamentação de visitas, cujo objeto consistia em fixar regime provisório de convivência paterna com menor de seis anos, com dias, horários, forma de busca e devolução da criança e multa diária. A decisão recorrida considerou ausentes os requisitos do art. 300 do CPC e a necessidade de prévia oitiva do genitor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório apresentado no momento do ajuizamento permite fixar, em tutela de urgência, regime imediato de convivência paterna.
III. Razões de decidir
3. A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300 do CPC). A guarda fática estável há cerca de três anos afasta urgência para alteração imediata da rotina por regime de convivência paterna.
4. A fixação provisória do regime de convivência requer análise mais ampla pelo juízo de origem, inclusive com manifestação do genitor, para avaliar condições, disponibilidade e viabilidade do convívio.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da autora.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.